Tribunal: TJDFT
Processo: 0722318-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722318-32.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: LUIZ CESAR MENDONCA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração interposto por Amil – Assistência Médica Internacional S.A. contra acórdão proferido por esta 2a Turma Cível que negou provimento ao seu agravo de instrumento. Em petição apresentada no ID 30714652, a embargante requer a desistência dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso. 3. Diante da desistência do recurso, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, arquive-se. À Secretaria desta Segunda Turma Cível para retirar o feito de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora